Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746967-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Economus Instituto de Seguridade Social G.C.P. Embargados: Economus Instituto de Seguridade Social G.C.P. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Economus Instituto de Seguridade Social (Id. 53645827) e por G.C.P. (Id. 53683902) contra o acórdão (Id. 53313946) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo segundo embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator